Tribunal: TJES
Processo: 5000104-61.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000104-61.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: EDIMILSON MELLO
IMPETRADO: Dejairo Xavier Cordeiro
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº.
50000104-61.2020.8.08.09101

IMPETRANTE:

EDIMILSON MELLO

RELATOR:
O
SR. JU
I
Z DE
DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA:
O
SR. JU
I
Z DE
DIREITO

DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

VOTO

Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão proferida pelo Terceiro Juizado Especial de Vitória/ES, no bojo do processo Nº
0010382-26.2011.808.0048
(Sistema EJUD 2), que teria indeferido o pedido de constrição patrimonial por meio de BACENJUD, mesmo após cinco anos da última tentativa de constrição.

Nos termos do presente
mandamus
constitucional, a autoridade coatora teria ignorado a condição de consumidor hipossuficiente em comprovar suficiência financeira da então executada ou apontar bens passíveis de penhora, de modo que deveria ser realizada nova tentativa de constrição via BACENJUD, haja vista o lapso temporal de cinco anos.

DO CABIMENTO

Com efeito, em que pese as alegações trazidas no presente remédio recursal,
importante consignar que não se pode fazer uso do mandado de segurança como uma espécie de recurso no âmbito do Juizado Especial,

contudo, vem se admitindo o uso desta ação autônoma em caso de decisões teratológicas, o que não se verifica
in casu.

No caso dos autos, entende-se que a impetrante busca recorrer de decisão interlocutória, que em tese, seria recorrível por meio de agravo de instrumento, inadmissível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, por ausência de previsão legal, constituindo verdadeiro sucedâneo recursal, pois não se está diante de decisão recorrível,
tampouco decisão teratológica
,
afastada, portanto, a hipótese de cabimento do mandado de segurança, o que
importaria
no inferimento de plano do mandado de segurança, na forma do artigo 10 da Lei 12.016/2009), inclusive.

A propósito, importante consignar que o tema se encontra pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecida a ausência de cabimento de mandado de segurança de decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposto em tese com repercussão geral
(
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.
[Tese definida no
RE 576.847
, rel. min.
Eros Grau
, P, j. 20-5-2009, DJE de 7-8-2009,
Tema 77
]).

Por outro lado,
considerando que
a decisão que indeferiu o pedido de realização de BACENJUD, conferiu ao ora impetrante o ônus de apresentar bens passíveis de penhora,
sob pena de extinção do feito em quarenta e oito horas,
por meio de decisão/sentença impugnável por recurso inominado, tem-se que o impetrante não esgotou todas as vias judiciais, o que também afasta o cabimento de mandado de segurança, conforme preconiza o artigo
5º, inciso II da Lei 12.016/2009

Art. 5
o

Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

II
–
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Ante o exposto,
diante da ausência de cabimento do
mandado de segurança,
vota-se pelo não conhecimento do presente
.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.